Tribunal: TJPA
Processo: 0819585-72.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819585-72.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAQUIM DA ROCHA COELHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0819585-72.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0801228-02.2022.8.14.0111

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: FELLIPE AUGUSTO CARNEVALLE DOS PASSOS OAB/PA 23.378

PACIENTE: JOAQUIM DA ROCHA COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO NO SENTIDO DE EVITAR A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
QUANTO ÀS RAZÕES INVOCADAS NA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR. PRECEDENTES DO STJ. AUSENTES PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CAUTELAR EXTREMA. RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A CRITÉRIO DO JUÍZO
A QUO
. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E CONCEDER a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819585-72.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0801228-02.2022.8.14.0111

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: FELLIPE AUGUSTO CARNEVALLE DOS PASSOS OAB/PA 23.378

PACIENTE: JOAQUIM DA ROCHA COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado
Fellipe Augusto Carnevalle dos Passos
em favor de
JOAQUIM DA ROCHA COELHO
, visando combater possível ato emanado do Juízo da

Vara Única de Ipixuna/PA

que se encontra na iminência de decidir sobre pedido de decretação da prisão preventiva do paciente formulada pelo Ministério Público nos autos do processo nº.

0005530-98.2019.8.14.0051.

De acordo com as razões da impetração, a presente ordem objetiva a expedição de salvo-conduto em favor do paciente, ante ao risco iminente de sofrer violência em sua liberdade de locomoção, devido a representação da autoridade policial e do Ministério Público pela sua prisão preventiva, em razão da suposta prática de crimes de estupro (artigo 213, §1º do CP) e importunação sexual (artigo 215-A do CP) apurados na origem.

Alegou que não existem motivos que justifiquem a decretação da segregação cautelar, podendo a prisão ser substituída por outras medidas cautelares, como, por exemplo, a prisão domiciliar.

Pontuou que o paciente jamais demonstrou intenção de não atender aos chamados da justiça e prestar todos os esclarecimentos necessários, tendo inclusive se apresentado espontaneamente perante a autoridade policial para esclarecer os fatos, e certamente comparecerá em juízo sempre que intimado e ainda, não há nenhum indício que o mesmo tenha ameaçado ou tentado intimidar a vítima, quaisquer de seus familiares ou testemunhas ou tenha dificultado a aplicação da lei ou a sua persecução penal, ao contrário disso, sempre esteve à disposição das investigações e do Poder Judiciário.

Registrou que o paciente possui 56 (cinquenta e seis) anos e apresenta saúde debilitada, com quadro de hipertensão arterial grau 02, ou seja, de alto risco e, ainda, histórico de enfermidade cerebral (acidente vascular cerebral), tendo como sequela hemiplegia esquerda e disartria, demandando, portanto, um acompanhamento constante de diversos profissionais médicos (psiquiatra, neurologista, cardiologista etc.), porque possui metade do corpo paralisado em decorrência da referida doença.

Ressaltou, ainda, que faz uso de medicações restritas e controladas, tais como:
Angipress cd
50/12,5,
Losartana potássico
100,
Rosucor
20mg,
Somalgin cardio
100, assim como possui diagnóstico de transtorno bipolar e mental, conforme atestam os laudos acostados aos autos.

Asseverou, por fim, que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e, ainda, é aposentado por invalidez pelos problemas de saúde que apresenta.

Pugnou, então, pela concessão da ordem, em sede liminar, no sentido de que seja expedido salvo conduto e/ou contramandado de prisão em favor do paciente e, no mérito, que seja ratificada a liminar concedida.

Juntou documentos.

Decisão deferindo o pedido liminar (id 12052854).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 12077866 - Pág. 1 – 5).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela concessão da ordem (id 12393193 - Pág. 1 – 5).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, vislumbro que, desde a concessão da ordem de
habeas corpus
, em sede liminar, não há fato novo a considerar, de modo que os motivos que justificaram a expedição do salvo-conduto constantes da decisão id 12052854 permanecem plenamente hígidos e suficientes para sustentar a solução adotada.

Diante desse cenário, visando evitar a desnecessária reprodução de fundamentos já registrados em pronunciamento judicial anterior e que permanecem com igual carga de convicção ostentada outrora, adoto a mesma fundamentação contida na decisão supramencionada como razão de decidir no julgamento do mérito desta impetração.

No ponto, é válido destacar que, segundo a remansosa jurisprudência do STJ
[1]
, é legítimo o emprego da chamada fundamentação por referência (fundamentação
per relationem ou aliunde)
, desde que o julgador apresente elementos próprios de convicção que justifiquem essa técnica de julgamento, tal como consta da fundamentação supra.

Ante o exposto,
conheço e concedo a ordem de
habeas corpus
, para ratificar a decisão proferida em sede liminar e, por conseguinte, a expedição do competente salvo-conduto

em favor do paciente,
ressalvada a ausência de óbice para a decretação de medidas cautelares diversas da prisão que o Juízo
a quo
julgar necessárias para assegurar o resultado útil do processo originário.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
. Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO
STF
. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM QUANTO ÀS PRELIMINARES INVOCADAS NA APELAÇÃO. COGNIÇÃO PRÓPRIA DO JUÍZO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDIDAS OU DE OUTROS MEIOS DE OBTENÇÃO DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DOSIMETRIA
.
PENA
-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A fundamentação recursal no tocante à alegada omissão do acórdão recorrido é deficiente, pois deixou de apontá-la de forma concreta e analítica, o que atrai a incidência do disposto na Súmula n. 284 do STF. 2. O STJ 3. A análise sobre a imprescindibilidade das meadmite o emprego da chamada fundamentação “per relationem”, desde que o julgador apresente elementos próprios de convicção, conforme ocorrido na espécie.didas (quebra de sigilo bancário e fiscal e interceptação telefônica) ou a existência de outros meios de obtenção da prova implica revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. Os fundamentos do acórdão recorrido em relação à legalidade da decisão que determinou a busca e apreensão e ao fato de a medida de sequestro não haver sido autuada em processo apartado não foram devidamente impugnados nas razões do recurso especial, o que inviabiliza a análise da pretensão consoante a orientação das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF. 5. A insurgência sobre a circunstância de o mandado de busca e apreensão não autorizar a constrição dos bens não foi examinada pela Corte de origem, o que caracteriza ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 211 do STJ. 6. A discussão sobre a ausência de vínculo causal entre os bens apreendidos e os proventos do ilícito demandaria reexame probatório vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 7. A pretensão de se verificar a insuficiência da prova da condenação e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o
crime
de receptação culposa é inviável, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 8. O STJ entende que cabe ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidir o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 9. A fundamentação disponibilizada na fixação da pena de ambos os acusados é idônea e o quantum de pena fixado é proporcional e razoável. 10. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 1682426/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 12/05/2022).

Belém, 17/03/2023